Tribunal: TJMT
Processo: 1007521-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007521-98.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES
PACIENTE: EVERSON OLIVEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (pag. 522/525-PDF), em favor do paciente EVERSON OLIVEIRA DA SILVA, condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, o qual interpôs recurso de apelação que está pendente de julgamento.
O impetrante ressalta que a decisão merece ser reconsiderada, pois “...apesar do atraso em responder ao requerimento, a unidade prisional forneceu o prontuário médico completo do Paciente, que contém as informações acerca da situação renal do Paciente EVERSON OLIVEIRA DA SILVA, bem como da contração de Tuberculose (TB).” (pag. 530-PDF).
Assim, aduz que o prontuário médico juntado nos autos confirma a situação de baixa imunidade do paciente.
Malgrado o empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar, porquanto, embora tenha anexado nos autos novos documentos – Prontuário médico pag. 533/537, solicitações de exames e relatório médico (pag. 539/542-PDF), todos referentes ao ano de 2019 (com exceção da pag. 533) – consigno que não há qualquer documento que comprove, neste momento, a necessidade do paciente ser colocado em prisão domiciliar, ou que a Penitenciária onde encontra-se recolhido não esteja oferecendo os cuidados médico necessário.
De outro lado, o Relatório médico constante na pag. 541/542 datado de 22/02/2019, indica que o paciente estava em tratamento médico e não que esteja com sua saúde em risco dentro da instituição prisional.
Por fim, quanto a ADPF 347 TPI/DF, na qual a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
A decisão singular mostra-se ponderada e bem abalizada, ao menos nesta fase preliminar, devendo aguardar as informações da autoridade tida coatora.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Assim, não conheço do pedido de reconsideração, com efeito, aguarde-se as informações da autoridade judiciária acoimada de coatora, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça, após, concluso para julgamento do mérito.
Cuiabá, 04 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c